Tribunal: TJDFT
Processo: 0705316-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705316-92.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDOS: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c”, e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR No 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. CRÉDITO. INSCRIÇÃO. DÍVIDA ATIVA. ACRÉSCIMO PREVISTO NO ART. 42, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 004/1994. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar n. 976, de 09 de novembro de 2020, homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020, destinado a incentivar a regularização de débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, na forma e nas condições estabelecidas na própria lei. 2. Consoante o artigo 8o da supracitada Lei, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, § 3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b, todos da mesma lei. 3. Observa-se que, tanto no texto original do artigo 8o quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021, não há e nunca houve qualquer menção de redução do principal para o caso de utilização de precatório judicial para compensação com os débitos tributários. 4. A Lei Complementar em questão, também, não prevê a possibilidade de redução ou exclusão do acréscimo legal estabelecido no artigo 42, § 1o, da Lei Complementar no 004/94. 5. Remessa necessária conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 12.016/2009, bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que o acréscimo legal previsto na Lei Complementar 004/1994 deveria sofrer redução dos cálculos do parcelamento quando o contribuinte adere ao REFIS; e b) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, assevera afronta aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, afirmando ter ocorrido ofensa ao direito de acesso ao Poder Judiciário, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, e que deve ser necessária a fundamentação das decisões judiciais; e b) artigos 150 da CF, bem como 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, porquanto entende que a redução do valor principal se aplica, também, nos casos em que o contribuinte opta pela utilização de precatórios para a compensação de débitos, e que o desconto estaria apenas condicionado à data de sua inscrição em dívida ativa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, bem como 97, 99, 100 e 106, todos do CTN, uma vez que a turma julgadora decidiu a demanda com base na legislação distrital, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.004.807/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 17/11/2022. Igualmente o apelo não pode seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário também não merece ser admitido em relação à alegação de infringência ao artigo 5o, incisos XXXV e XXXVI, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. A corroborar: RE 1379262 AgR-ED/DF, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 16/09/2022. Tampouco o extraordinário deve subir em relação ao suposto malferimento aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do CTN, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022. Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “c” e “d”, do permissivo constitucional, visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese dos referidos permissivos constitucionais, atraindo o apelo o obice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027